Tribunal: TJPA
Processo: 0004464-35.2009.8.14.0051
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LUANA DE NAZARETH AMARAL HENRIQUES SANTALICES
Órgão julgador: LUANA DE NAZARETH AMARAL HENRIQUES SANTALICES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10439 - Indenização por Dano Material
Data de julgamento: 2024-04-09

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0004464-35.2009.8.14.0051

APELANTE: EDILSON MOREIRA ALVES, PAULO ROBERTO PAZ BATISTA

APELADO: EDILSON MOREIRA ALVES, PAULO ROBERTO PAZ BATISTA

RELATOR(A):
Desembargadora LUANA DE NAZARETH AMARAL HENRIQUES SANTALICES

EMENTA

APELAÇÕES CÍVEIS. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. AGRESSÃO FÍSICA CAUSADORA DE SEQUELAS. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA. AUTOR QUE CUMPRIU O ÔNUS QUE LHE CABIA. ART. 373, I, DO CPC. PROVAS DO FATO CONSTITUTIVO DO DIREITO DO AUTOR.

RESPONSABILIDADE CIVIL. EVIDENCIADA. DEVER DE INDENIZAR. CONFIGURADO. ART. 186 E ART. 927 DO CC. NÃO LOGROU ÊXITO O RÉU EM COMPROVAR A ALEGADA LEGÍTIMA DEFESA. NÃO SE DESINCUMBIU DO ÔNUS DO ART. 373, II, DO CPC. CARACTERIZADO O ATO ILÍCITO. EVIDENCIADOS OS REQUISITOS ENSEJADORES DO DIREITO À INDENIZAÇÃO. JUSTA CONDENAÇÃO AO RESSARCIMENTO DOS DANOS MORAIS E MATERIAIS SOFRIDOS. MAJORAÇÃO DOS DANOS MATERIAIS. COMPROVADO MAIOR PERÍODO DE INCAPACIDADE LABORATIVA. MAJORAÇÃO DOS DANOS MORAIS. SEQUELAS SIGNIFICATIVAS. RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE.
RECURSO DO RÉU CONHECIDO E IMPROVIDO. RECURSO DO AUTOR. CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores membros da 2ª Turma de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em Sessão Ordinária no Plenário Virtual, por unanimidade de votos, em
CONHECER
e
NEGAR-LHE PROVIMENTO
ao recurso interposto pelo réu, e,
CONHENER
e
DAR PROVIMENTO PARCIAL
ao recurso interposto pelo autor, nos termos do voto da Relatora.

Belém, datado e assinado digitalmente.

LUANA DE NAZARETH A. H. SANTALICES

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de recursos de
APELAÇÕES CÍVEIS
interpostas por
PAULO ROBERTO PAZ BATISTA
e
EDILSON MOREIRA ALVES
,

inconformados com a sentença prolatada pelo Juízo da 5ª Vara Cível da Comarca de Santarém que, nos autos da
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS
, julgou parcialmente procedente a ação, nos seguintes termos
in verbis
(Num. 4434860 - Pág. 1/3):

“Diante de todo o exposto e mais que dos autos consta JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido para condenar o réu a pagar ao autor o valor de um salário-mínimo a título de danos materiais e R$ 15.000,00, a título de danos morais, corrigido pelo IGP-M a partir desta data e acrescida de juros moratórios a partir do evento danoso (Súmula 54/STJ).”.

Inconformadas, as partes interpuseram recursos de Apelação.

No recurso da parte ré (Num. 4434864 - Pág. 1/), esta alega em síntese que concorda com a indenização por danos materiais fixada em um salário-mínimo, contudo, a sentença mereceria reforma quanto aos danos morais, tendo em vista que não estariam comprovados nos autos.

Portanto, requer ao final a reforma da sentença, para que sejam julgados improcedentes os pedidos da exordial quanto aos danos morais, ou subsidiariamente, que seja minorado o
quantum
indenizatório.

Já na apelação da parte autora (Num. 4434866 - Pág. 1/5), esta postula pela reforma da sentença, para condenação por danos materiais de um salário-mínimo até a idade de 65 anos do requerente, vez que reafirma ter ficado incapacitado para o trabalho permanentemente, o que totalizaria R$ 126.945,00. Bem como, requer a majoração do
quantum
indenizatório de danos morais para R$ 100.000,00.

Devidamente intimadas, a parte autora apresentou Contrarrazões (Num. 4434867 - Pág. 1/5), postulando pelo total improvimento recursal da parte adversar, e, a parte ré deixou o prazo para contrarrazoar transcorrer
in albis
.

Coube-me a relatoria do feito por redistribuição.

É o relatório que encaminho para inclusão no Plenário Virtual.

Belém, datado e assinado digitalmente.

LUANA DE NAZARETH A. H. SANTALICES

Desembargadora Relatora

VOTO

Os recursos são cabíveis, tempestivos, tendo sido preenchidos os demais pressupostos de admissibilidade, razão pela qual, conheço das presentes apelações.

Cinge-se a controvérsia recursal no alegado desacerto da sentença, que julgou parcialmente procedente a ação de indenização por danos, condenando a parte ré a indenização de R$ 15.000,00 a título de danos morais e 01 (um) salário-mínimo a título de danos materiais.

Pois bem.

Compulsando os autos do processo em epígrafe, vê-se que o apelado alega em exordial (Num. 4434846 - Pág. 3/12), que após desentendimento em reunião da Associação Comunitária da Vila Curuai, no dia 03/07/2007, por volta de 9h, ao cobrar o réu de pagamento de taxas, foi agredido pelas costas com um soco na nuca, caindo desmaiado.

Diante disso, foi atendido no Pronto Socorro Municipal de Santarém e ficou internado por 15 dias, ficando com sequelas da agressão física sofrida e incapacidade laborativa, razão pela qual postula por indenização por danos morais e materiais.

Juntou Boletim de Ocorrência; Laudo do IML; outros documentos médicos, bem como cópia da ação criminal ensejada pelos fatos (Num. 4434846 - Pág. 13 a Num. 4434849 - Pág. 15).

O requerido apresentou Contestação (Num. 4434851 - Pág. 1/5), onde aduz que a ação deveria ser julgada totalmente improcedente, tendo em vista que teria agido em legítima defesa.

Sobre a questão de fundo, importa trazer à colação as normas dos artigos 186 e 927 do Código Civil,
in verbis
:

Art. 186.
Aquele que, por ação ou omissão voluntária, negligência ou imprudência, violar direito e causar dano a outrem, ainda que exclusivamente moral, comete ato ilícito.

Art. 927.
Aquele que, por ato ilícito (arts. 186 e 187), causar dano a outrem, fica obrigado a repará-lo.

Nessa esteira, faz-se válido colacionar os fundamentos da sentença vergastada, que assim consignou (Num. 4434860 - Pág. 1/3):

“Com efeito, os fatos são incontroversos. Efetivamente o autor foi agredido pelo réu. Neste sentido a confissão do requerido, embora alegando que apenas empurrou, quando o autor caiu com a cabeça no cimento e desmaiou (fl. 120). Os documentos juntados com a inicial, especialmente as perícias realizadas (fls. 53/56) e não impugnadas pelo réu, constatam as lesões sofridas.

Também neste sentido a prova oral produzida (fls. 120/122). As testemunhas confirmam a agressão.

Restaram comprovados diante dos documentos existentes nos autos e depoimentos das testemunhas que devido a agressão sofrida, o autor passou diversos dias internados, com debilidade permanente das funções dos membros inferiores e lesão corporal com incapacidade para as ocupações habituais por de 30 dias.

Não restou comprovado a legitima defesa do réu, eis que nenhuma prova foi produzida neste sentido, inclusive nenhuma testemunha ouvida confirmou esta versão (fls. 121/122). Induvidoso a conduta ilícita do réu diante do que deve ser responsabilizado pelos danos existentes, eis que configurado o nexo causal.

Quanto aos danos materiais, consta que o autor era pescador (fls. 21/25), embora nenhuma testemunha tenha confirmado este fato, sendo que uma afirmou que o autor trabalhava em um comercio. Não restou comprado renda mensal do réu, diante do que presume-se que auferia renda mensal de um salário mínimo, menor salário pago no país.

O laudo complementar de fls. 56 emitido pelo centro de perícias cientificas Renato Chaves comprova que resultou incapacidade para exercer a profissão habitual por 30 dias e que não resultou incapacidade permanente para o trabalho ou doença incurável ou deformidade permanente.

Não logrou o autor comprovar incapacidade para o trabalho por lapso temporal maior ou mesmo redução da capacidade laborativa. Com efeito, os laudos médicos juntados nos autos são contraditórios. O laudo de fls. 29 afirma que o autor não possui capacidade laborativa “no momento”, enquanto que o de fls. 32 afirma que o período

de seis meses. O laudo oficial de fls. 40/41, emitido pelo INSS, não constatou incapacidade laborativa, indeferindo assim o pedido de auxilio doença. Por fim o laudo de fls. 110 afirma perda auditiva, não informando se foi em decorrência do fato delituoso.

Sendo assim, cabia ao autor o ônus de comprovar a incapacidade laborativa nos termos do art. 333, I do CPC e deste ônus efetivamente não se desincumbiu. Na realidade deveria ter o demandante requerido a realização de perícia médica neste processo a fim de efetivamente constatar ou não tal assertiva, diante do que deve ser deferido o dano material no valor de um salário mínimo, em face da prova produzida nos autos.

Quanto ao dano moral, são presumidos face a comprovada lesão sofrida e todos os transtornos e sofrimentos subsequentes. Ficou internado por diversos dias. Teve que ir diversas vezes a consultórios médicos. Foi constatado a debilidade permanente dos membros inferiores. A violência foi absolutamente gratuita e desnecessária.

A indenização deve atender a caráter inibitório-punitivo, especialmente a prevenir reincidências, levando-se em consideração as circunstâncias gerais e específicas do caso concreto, atentando
gravidade do dano, comportamento do ofensor e ofendido, repercussão do fato e, finalmente, capacidade de absorção por parte de quem sofre o abalo. O réu pode e deve melhorar sua conduta social, a fim de respeitar seus semelhantes e eventuais conflitos devem ser resolvidos na forma da lei.”.

Destarte, assim como o juízo
a quo
, entendo que a agressão foi sim comprovada pelos documentos juntados aos autos, fazendo jus a indenização por danos morais e materiais.

Nesse diapasão, é possível afirmar que a caracterização da obrigação de indenizar, como regra geral, depende da satisfação de quatro requisitos indispensáveis, quais sejam, a conduta, o dolo ou a culpa, o nexo de causalidade e o dano.

Nesse sentido, restará configurada a responsabilidade civil quando se verificar a ocorrência de efetivo prejuízo, patrimonial ou extrapatrimonial, decorrente de comportamento culposo voluntário de outrem, comissivo ou omissivo, que seja contrário ao ordenamento (antijurídico).

Acerca dos elementos da responsabilidade civil, ensina Sérgio Cavalieri Filho:

"Sendo o ato ilícito, conforme já assinalado, o conjunto de pressupostos da responsabilidade, quais seriam esses pressupostos na responsabilidade subjetiva? Há primeiramente um elemento formal, que é a violação de um dever jurídico mediante conduta voluntária; um elemento subjetivo, que pode ser o dolo ou a culpa; e, ainda, um elemento causal-material, que é o dano e a respectiva relação de causalidade. Esses três elementos, apresentados pela doutrina francesa como pressupostos da responsabilidade civil subjetiva, podem ser claramente identificados no art. 186 do Código Civil, mediante simples análise do seu texto, a saber:

a) conduta culposa do agente, o que fica patente pela expressão 'aquele que, por ação ou omissão voluntária, negligência ou imperícia'; b) nexo causal, que vem expresso no verbo causar; e c) dano, revelado nas expressões 'violar direito ou causar dano a outrem'.

Portanto, a partir do momento em que alguém, mediante conduta culposa, viola direito de outrem e causa-lhe dano, está-se diante de um ato ilícito, e deste ato deflui o inexorável dever de indenizar, consoante o art. 927 do Código Civil. Por violação de direito deve-se entender todo e qualquer direito subjetivo, não só os relativos, que se fazem mais presentes no campo da responsabilidade contratual, como também e principalmente os absolutos, reais e personalíssimos, nestes incluídos o direito à vida, à saúde, à liberdade, à honra, à intimidade, ao nome e à imagem."
(Programa de Responsabilidade Civil. São Paulo: Atlas, 2015, p. 35-36).

Sob essa perspectiva, forçoso concluir que, em regra, para ser a parte ré obrigada a indenizar o alegado prejuízo, deve restar comprovado a presença dos pressupostos legais, ocasião em que provou a parte autora em documentação anexada aos autos, que a conduta indevida do réu lhe causou os danos alegados.

Sendo assim, resulta evidente o prejuízo suportado pela parte autora, sendo a prova colhida no processo suficiente para configurar a responsabilidade civil, uma vez que o apelante não conseguiu provar o contrário (art. 373, I e II, do CPC).

Sendo assim, nítido os danos morais e materiais sofridos pela parte autora.

Quanto aos
danos materiais
, importante analisar o período em que a parte autora ficou impossibilitada de trabalhar, que restou demonstrada no Laudo o IML (Num. 4434846 - Pág. 18).

Conforme consta do referido documento, houve ofensa a integridade corporal do autor, que resultou em incapacidade para ocupações habituais por mais de 30 dias, contudo, não resultou em incapacidade permanente para o trabalho.

Assim, não há que se falar em condenação a um salário-mínimo mensal, até que o autor complete 65 anos de idade, como pretende, vez que sua incapacidade laborativa não foi permanente, o que é corroborado pela Decisão do INSS, que não vislumbrou incapacidade permanente do autor para o trabalho ou atividade habitual (Num. 4434847 - Pág. 36).

Contudo, compulsando detidamente os autos, também não há como manter os danos materiais em 01 (um) salário-mínimo. Isso porque, vê-se que existem vários laudos médicos que atestam incapacidade laborativa do autor, sendo que o último deles data de 28/04/2009 (Num. 4434847 - Pág. 12).

Destarte, entendo que existem provas nos autos que, ao menos até esta data, restou comprovada a sua incapacidade laborativa. Logo, como o acidente ocorreu em 03/07/2007, e, existe laudo médico ainda de 28/04/2009 atestando a incapacidade laborativa do autor, entendo que faz jus a majoração dos danos materiais para 21 (vinte e um) salários-mínimos.

Até porque em sua defesa, o réu afirma que agiu em legítima defesa, contudo, tal alegação não merece guarida, uma vez que não se vislumbra qualquer prova nos autos que caminhe nesse sentido.

Acerca do
dano moral
, entendo igualmente existente no caso em análise. Conforme consta em diversos Laudos Médicos, o requerente ficou com sequelas do traumatismo craniano por um longo período, como cefaleia pós-traumática, labirintite traumática e dificuldade de memória recente (Num. 4434847 - Pág. 28), o que por óbvio causou-lhe prejuízos psíquicos.

Senão vejamos a jurisprudência pátria a esse respeito:

RESPONSABILIDADE CIVIL EXTRACONTRATUAL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS.
ALEGAÇÃO DE AGRESSÃO FÍSICA. PARTICIPAÇÃO EFETIVA DO RÉU SUFICIENTEMENTE COMPROVADA. DANO MORAL. OFENSA À INTEGRIDADE FÍSICA QUE DETERMINA SITUAÇÃO DE DOR E SOFRIMENTO, A JUSTIFICAR A RESPECTIVA REPARAÇÃO.
NOVA FIXAÇÃO EFETUADA. ELEVAÇÃO DA VERBA HONORÁRIA SUCUMBENCIAL. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO, COM OBSERVAÇÃO. 1. O conjunto probatório autoriza o acolhimento da tese do autor, pois restou incontroversa a ocorrência do desentendimento que resultou nas agressões físicas. Ainda que se considere a dúvida estabelecida pela prova testemunhal quanto à conduta direta do réu, a verdade é que a sua participação se mostra evidente. Se de sua parte não houve a prática direta de agressão física contra o autor, em verdade, no mínimo, contribuiu efetivamente para o lamentável desfecho, isto porque agiu de forma intimidadora e ameaçadora, e nada fez para impedir que a agressão se efetivasse.
2. Uma vez verificada a conduta ilícita, não há como deixar de reconhecer a existência de dano moral, na medida em que, como decorrência da agressão, o autor sofreu ofensa à sua integridade física, caracterizada pela lesão corporal, ainda que considerada de natureza leve, afora o sofrimento relacionado ao próprio evento.
3. Considerando as circunstâncias e procurando estabelecer montante razoável para a indenização por dano moral, adota-se o valor de R$ 20.000,00, por identificar a situação de melhor equilíbrio. 4. Diante desse resultado, por incidência do artigo 85, § 11, do CPC, impõe-se elevar o valor dos honorários advocatícios de responsabilidade do réu-reconvinte a 12%, mantidas as respectivas bases de cálculo. (TJ-SP - AC: 10274835220188260100 SP 1027483-52.2018.8.26.0100, Relator: Antonio Rigolin, Data de Julgamento: 10/03/2021, 31ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 10/03/2021)

DIREITO CIVIL.
AÇÃO DE RESPONSABILIDADE CIVIL, VISANDO À INDENIZAÇÃO DE DANO MORAL. AGRESSÃO FÍSICA E LESÕES CORPORAIS.
Sentença de procedência, que condena a ré ao pagamento de indenização no importe de R$5 mil. 1. Responsabilidade civil decorrente de ilícito absoluto.
Violação da integridade física, que é atributo da personalidade, levando à caracterização do dano moral. Precedentes deste tribunal.
2. Verba indenizatória que foi fixada de forma modesta, sendo cabível a sua majoração para R$ 8.000,00. 3. Provimento do recurso. (TJ-RJ - APL: 01205368120138190001, Relator: Des(a). FERNANDO FOCH DE LEMOS ARIGONY DA SILVA, Data de Julgamento: 28/06/2021, TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 05/07/2021)

APELAÇÃO CÍVEL -
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - AGRESSÃO FÍSICA - CONSTRANGIMENTOS COMPROVADOS - DANOS MORAIS CONFIGURADOS
- QUANTUM INDENIZATÓRIO - RAZOBILIDADE E PROPORCIONALIDADE.
Comprovada a agressão física noticiada nos autos, bem como os constrangimentos dela decorrentes, é patente o dever de indenizar. É inequívoco que a agressão física viola o direito de personalidade do ofendido, atingindo-o no seu íntimo, mormente em sendo praticada em público, causando-lhe humilhação e angústia, caracterizando, portanto, dano moral indenizável.
A indenização por dano moral deve ser arbitrada segundo o prudente arbítrio do julgador, sempre com moderação, observando-se as peculiaridades do caso concreto e os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, de modo que o quantum arbitrado se preste a atender ao caráter punitivo da medida e de recomposição dos prejuízos, sem importar, contudo, enriquecimento sem causa da vítima. (TJ-MG - AC: 10028130000541001 MG, Relator: José de Carvalho Barbosa, Data de Julgamento: 08/03/2018, Data de Publicação: 16/03/2018).

Em relação ao arbitramento do
quantum
devido a título de compensação por dano moral, o Magistrado deve sempre ter como princípios norteadores a razoabilidade, a moderação e o bom senso, sopesar as condições econômicas e sociais das partes, as circunstâncias do fato, a repercussão do ato danoso e os propósitos compensatório e pedagógico-punitivo do instituto.

Sílvio de Salvo Venosa, acerca do tema, ensina que a reparação do dano moral deve constituir-se em compensação a vítima, e que o valor seja suficiente para brotar desestímulo na causadora do dano, de modo que não reincida na prática do ato ilícito. Comenta ainda que:

“Temos que levar em conta, por outro lado, além da situação particular de nosso país de pobreza endêmica e má e injusta distribuição de renda, que a indenização não pode ser de tal monta que acarrete a penúria ou pobreza do causador do dano, pois, certamente, outro problema social seria criado. Os julgados devem buscar o justo equilíbrio no caso concreto (...)”
(In, Direito Civil: Responsabilidade Civil, 4. ed., São Paulo, Atlas, 2004, p. 41).

O doutrinador, Sergio Cavalieri Filho também elucida:

“(...) A indenização, não há dúvida, deve ser suficiente para reparar o dano, o mais completamente possível, e nada mais. Qualquer quantia a maior importará enriquecimento sem causa, ensejador de novo dano. (...) Importa dizer que o juiz, ao valorar o dano moral, deve arbitrar uma quantia que, de acordo com o seu prudente arbítrio, seja compatível com a reprovabilidade da conduta ilícita, a intensidade e duração do sofrimento experimentado pela vítima, a capacidade econômica do causador do dano, as condições sociais do ofendido, e outras circunstâncias mais que se fizerem presentes”.
(Programa de responsabilidade civil, 10 ed., São Paulo: Editora Atlas, 2012, p. 105).

O Superior Tribunal de Justiça consagra a doutrina da tripla função na indenização do dano moral: compensatória, para amenizar os danos que a vítima sofreu ou sofre; punitiva, para penalizar o autor pela prática do ato lesivo; e preventiva, para mudar a ideia social de cometimento de novos atos ilícitos:

RECURSOS ESPECIAIS. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. PUBLICAÇÃO DE LIVRO. FALSO RELATO DE CUNHO RACISTA E EUGÊNICO ATRIBUÍDO A POLÍTICO. REPERCUSSÃO NACIONAL E INTERNACIONAL DA FALSA IMPUTAÇÃO. DANO MORAL REPARAÇÃO ESPECÍFICA. PRINCÍPIO DA REPARAÇÃO INTEGRAL DO DANO. CERCEAMENTO DE DEFESA. NÃO OCORRÊNCIA. NÃO RECEBIMENTO DA APELAÇÃO POR PREMATURIDADE. TRÂNSITO EM JULGADO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. VALOR RAZOÁVEL. REVISÃO. SÚMULA 7/ST (...)
5. A indenização por danos morais possui tríplice função, a compensatória, para mitigar os danos sofridos pela vítima; a punitiva, para condenar o autor da prática do ato ilícito lesivo, e a preventiva, para dissuadir o cometimento de novos atos ilícitos. Ainda, o valor da indenização deverá ser fixado de forma compatível com a gravidade e a lesividade do ato ilícito e as circunstâncias pessoais dos envolvidos.
(...)” (REsp 1440721/GO, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 11/10/2016, DJe 11/11/2016).

De acordo com os acontecimentos relatados, considerando a tríplice função da indenização por dano moral, que o montante arbitrado deve ser compatível com a gravidade e a lesividade do ilícito praticado, bem como as circunstâncias pessoais das partes, entendo que a compensação fixada pelo juízo
a quo
em R$ 15.000,00 (cinco mil reais), não atinge os fins a que se destina, revelando-se insuficiente para garantir a punição da parte requerida.

No caso dos autos, observo que os fatos narrados na inicial não podem ser considerados como meros aborrecimentos, sendo inequívoco que a agressão física viola o direito de personalidade do ofendido, atingindo-o no seu íntimo, mormente em sendo praticada em público, causando-lhe humilhação e angústia, além das dificuldades cotidianas impostas pelas sequelas do ato.

In casu
, conforme constam dos laudos médicos em anexo, o autor ficou com sequelas como cefaleia pós-traumática, labirintite traumática e perda de memória recente, em razão do ato ilícito cometido pelo réu, que lhe atingiu com um soco na nuca, fazendo-o cair ao chão desmaiado.

Sendo assim, majoro o
quantum
indenizatório dos danos morais para R$ 30.000,00 (trinta mil reais), por entender ser mais adequado ao caso
sub judice
.

Ante o exposto,
CONHEÇO
e
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de Apelação interposto pelo réu, bem como
CONHEÇO
e
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso de Apelação interposto pela autora, majorando os danos materiais para 21 (vinte e um) salários-mínimos e os danos morais para R$ 30.000,00 (trinta mil reais), conforme fundamentação alhures.

Por fim, deixo de majorar a verba honorária com fulcro no art. 85, § 11, do CPC/15, uma vez que a sentença foi proferida ainda na vigência do CPC/73, aplicando-se o Enunciado Administrativo n.º 7, do STJ.

É como voto.

Belém, datado e assinado digitalmente.

LUANA DE NAZARETH A. H. SANTALICES

Desembargadora Relatora

Belém, 17/04/2024